Tribunal: TJDFT
Processo: 0706623-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PODER GERAL DE CAUTELA. POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE DE RESERVA DE BENS BLOQUEADOS POR JUÍZO DIVERSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de deferimento de medida com natureza cautelar, com a finalidade de promover a reserva de valor, destacado dos bens pertencentes à sociedade empresária agravada, que já foram bloqueados por ordem judicial emanada do Juízo da 3a Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro.
2. A atual sistemática adotada pelo art. 301 do CPC deixa margem para o deferimento de algumas espécies de tutelas cautelares nominadas como o arresto, sequestro, arrolamento de bens e o protesto. 2.1. Os requisitos autorizadores para a concessão de quaisquer dessas tutelas são os mesmos, quais sejam, o juízo da probabilidade dos fatos articulados na causa de pedir e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).
3. No presente caso o recorrente alega ter sido vítima de trama, em tese, perpetrada pelos recorridos, que consiste em ludibriar o pretenso "investidor" por meio de promessas de ganhos financeiros fáceis e imediatos, que têm a aparência de negócio lícito, mas decorre da prática de crime contra a economia popular, como ocorre, por exemplo, nas denominadas hipóteses de pirâmides financeiras e “esquemas de Ponzi”.
4. O cenário descrito evidencia que a alegada prática de ato ilícito decorreu da conduta imputável aos recorridos. No entanto, apenas o próprio Juízo que emitiu a ordem de bloqueio de bens apontada pelo recorrente tem competência para promover a pretendida reserva de parte desses bens com a finalidade de destiná-los a determinado credor, de modo, aliás, a observar a existência de eventuais preferências entre os credores. 4.1. O poder geral de cautela, no entanto, possibilita medida precária em favor do recorrente, a ser efetuada com bloqueio por meio do Sisbajud, com o objetivo de tentar reduzir eventuais prejuízos financeiros decorrentes da situação narrada.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.